Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732212-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VANESSA, ERIVAN COSTA DE SOUZA, PATRICIA MARIA COELHO, POLIANE TELES ALEXANDRE DA SILVA RYLANDER AGRAVADO: MARCOS JOSE SANTAREM D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VANESSA e outros contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu a dilação probatória, de modo que inviabilizou a produção da prova testemunhal pretendida pela parte recorrente, nos autos da ação de conhecimento proposta em seu desfavor por MARCOS JOSÉ SANTAREM. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão interlocutória recorrida indeferiu o pedido de produção de prova oral e testemunhal, sob o fundamento de que as provas documentais constantes dos autos seriam suficientes para o convencimento do Juízo, conforme disposto no art. 371 do Código de Processo Civil. Alega que a decisão antecipou o julgamento do mérito com base no art. 355 do CPC, sem permitir a dilação probatória, o que teria causado grave prejuízo às partes. Discorre que a negativa da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 369 e 370 do CPC. Afirma que a prova testemunhal é imprescindível para elucidar os fatos controvertidos e que sua supressão compromete a higidez do processo. Ressalta que o art. 6o do CPC consagra a busca pela verdade real, sendo a produção de provas um instrumento necessário para garantir julgamento justo. Menciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo que admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem a produção de provas, com base na interpretação ampliativa do art. 1.015 do CPC e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que reconhece a taxatividade mitigada do referido artigo. Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada para permitir o prosseguimento da fase instrutória, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, alegando que os agravantes são hipossuficientes e não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Preparo dispensado. Contrarrazões no ID 75654950. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese, o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem pedido de produção de prova testemunhal. Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso de apelação interposto pelo recorrente em face da sentença de mérito, caso o agravante reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, com relação à matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento apenas para decisões que decidam sobre a inversão do ônus da prova em seu inciso XI. Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência de fato sobre o qual não foi dado ao recorrente a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da prova testemunhal vindicada, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso de apelação. Com efeito, nada impede que em eventual recurso contra a sentença que lhe seja eventualmente desfavorável, o agravante suscite preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que a prova é inadequada ou que ela não teria relevância para o desfecho da lide, prejuízo algum experimentará o recorrente com o julgamento no estágio em que o processo se encontra, sendo certo que, em eventual recurso ulterior, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC anterior, a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO PARA AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTI REDE PUBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE PROVA. FALTA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO. 1. O juiz é o destinatário da prova, incumbido de decidir sobre a necessidade, ou não, da produção para a formação do seu livre convencimento, de modo a assegurar a razoável duração do processo pela celeridade da tramitação (CPC arts. 130 e 131 e CF/88 93 IX), pelo poder/dever de indeferir as providências inúteis ou meramente protelatórias. Por isso, não se cogita de ilegalidade. 2.Cerceamento de defesa somente se configura com o prejuízo da parte, por provimento judicial desfavorável fundado na ausência das provas postuladas e indeferidas. Sem isso, não existe decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (CPC art.527 II), o que impõe a conversão do agravo de instrumento para a forma retida, reportando a apreciação em sede de preliminar de eventual apelação. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162) Portanto, buscando a parte recorrente impugnar decisão que indeferiu produção probatória, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida em sede de apelação, o presente recurso não deve ser conhecido, porque inadmissível. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO SANEADORA. DISCUSSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. A decisão saneadora que indefere o desentranhamento de documentos juntados na origem não pode ser revista por interposição de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, de risco de dano e de urgência na apreciação do pleito. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1886736, 07076781920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1882285, 07034370220248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, deve-se esclarecer que por meio da petição de ID 75132184 a parte agravante comparece aos autos para pedir a suspensão do feito, haja vista que na origem os autos estão conclusos para sentença, pleito que importa verdadeira preclusão lógica, diante da incompatibilidade dos atos processuais, pois se suspenso o agravo para aguardar a sentença, a rigor, o próprio agravante concorda com a sua perda de objeto, o que prejudica a análise do recurso. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator